Tribunal: STF
Processo: ARE 1318215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279.



    1. A controvérsia relativa à legislação ordinária aplicável na incidência do imposto de renda sobre valores percebidos por pessoa física residente ou domiciliada no exterior, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.